Tribunal: TJPA
Processo: 0009782-66.2011.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA ? HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO ? ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP C/C LEI Nº 11.340/06 ? 1) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato comprovada através do laudo de levantamento de local com cadáver às fls. 27/32 e do laudo de necropsia médico-legal às fls. 35/37, bem como os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima, a qual já se tinha sido agredida e ameaçada de morte pelo recorrente, foi morta com um tiro de arma de fogo, em uma parada de ônibus próxima ao abrigo onde estavam acolhidos os seus filhos, por uma pessoa descrita exatamente como estava vestido o recorrente no dia do ocorrido, o qual, inclusive, foi visto por uma de suas filhas indo de bicicleta na direção do local para onde a vítima tinha ido pegar o transporte público. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. 2) DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL ? IMPROCEDÊNCIA. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente incabíveis, o que não se verifica na hipótese. 3) DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. De acordo com o §1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa. In casu, a magistrada de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CP, DETERMINANDO-SE À MAGISTRADA DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0009782-66.2011.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (4ª Vara Criminal)
RECORRENTE: Lourival Pereira de Moraes Filho
(Def. Pub.: Romina Ariane Rodrigues Azevedo)
RECORRIDA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP C/C LEI Nº 11.340/06 - 1) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato comprovada através do laudo de levantamento de local com cadáver às fls. 27/32 e do laudo de necropsia médico-legal às fls. 35/37, bem como os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima, a qual já se tinha sido agredida e ameaçada de morte pelo recorrente, foi morta com um tiro de arma de fogo, em uma parada de ônibus próxima ao abrigo onde estavam acolhidos os seus filhos, por uma pessoa descrita exatamente como estava vestido o recorrente no dia do ocorrido, o qual, inclusive, foi visto por uma de suas filhas indo de bicicleta na direção do local para onde a vítima tinha ido pegar o transporte público. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. 2) DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL - IMPROCEDÊNCIA. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente incabíveis, o que não se verifica na hipótese. 3) DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. De acordo com o §1º, art. 413, do CPP, a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do crime, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.
In casu
, a magistrada de piso não justificou as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, daí porque a necessidade de se declarar nula a decisão de pronúncia nessa parte. Precedentes jurisprudenciais. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA PARCIALMENTE NULA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NO TOCANTE ÀS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, II E IV, DO CP, DETERMINANDO-SE À MAGISTRADA DE PISO QUE PROCEDA A FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DE FORMA COMEDIDA, ACERCA DA ADMISSIBILIDADE OU NÃO DE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NA PEÇA ACUSATÓRIA - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, declarar parcialmente nula a decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, do CP, determinando-se à magistrada de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 06/07/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por LOURIVAL PEREIRA DE MORAES FILHO, termo às
fls. 134
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua às
fls.

128/130
, que o pronunciou nas penas do art. 121, §2º, incisos II e IV
1
, do Código Penal Brasileiro c/c a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em suas razões recursais às
fls. 156/158
, o recorrente requer a sua impronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do inciso II, §2º, do art. 121, do CP.

Em contrarrazões às
fls. 160/161
, o
dominus litis
pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão recorrida.

Às
fls. 162
, o juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Às
fls. 169/172
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, porém, de ofício, recomendou a correção de eventual erro material verificado na decisão de pronúncia quanto à capitulação nela contida no dispositivo, caso tenha sido a hipótese dos autos.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/06
que, no dia 18 de setembro de 2011, por volta das 16h40m, a vítima Eni Costa Cunha compareceu ao abrigo denominado ¿Serviço de Acolhimento Infantil¿, localizado no Município de Ananindeua, para visitar os filhos menores que ali se encontravam abrigados em razão de uma denúncia anônima de maus tratos praticados pelo pai, ora recorrente.

Aduz que quando a vítima estava conversando com seus filhos o recorrente chegou, entrou no abrigo e foi conversar com ela, que ainda chegou a ouvi-lo, porém, para não ceder a novas ameaças se despediu rapidamente das crianças e dos funcionários e saiu depressa rumo à parada de ônibus, uma vez que o denunciado, desde 18/08/2011, estava proibido de se aproximar dela e fazer qualquer contato, decorrente de um procedimento estabelecido na Delegacia da Mulher.

Assevera que, um minuto após a saída da vítima, o recorrente apanhou sua bicicleta e saiu em sentido contrário, contudo, o vigia do abrigo, Sr. José, a educadora, Sra, Aldenize, e uma das filhas do casal, viram quando ele retornou pela rua, por trás do prédio, seguiu em direção à vítima e, quando esta tentava subir no ônibus, o recorrente a puxou e atirou em suas costas, fugindo na sequência, tendo a vítima falecido instantaneamente no local.

Consta, ainda, da peça acusatória que as pessoas ouvidas pela polícia foram unânimes em afirmar não ter dúvidas de que o recorrente matou a vítima, sendo que as testemunhas José e Aldenize descreveram com clareza a bicicleta e a roupa usadas pelo mesmo no dia do fato delituoso, o que foi corroborado por populares que presenciaram a morte da ofendida.

Por fim, a exordial menciona que o recorrente foi denunciado pela prática delitiva do art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP, e pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, tendo sido interposto o presente recurso, o qual não
merece guarida
, senão vejamos:
-
DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA
.

Sabe-se que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, na medida em que tal instituto se baseia em um juízo de suspeição, e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.
2
.

EUGÊNIO PACELLI
3
ensina que
¿na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.¿

A materialidade do fato está comprovada através do laudo de levantamento de local com cadáver às
fls. 27/32
e laudo de necropsia médico-legal às
fls. 35/37
, o qual atestou que a vítima veio a óbito em razão de anemia aguda decorrente de hemorragia interna devido perfurações em vísceras torácicas por projétil de arma de fogo (ação pérfuro-contundente).

Já os indícios de autoria estão demonstrados nos depoimentos das testemunhas arroladas pelo
Parquet
, especialmente de pessoas que à época do fato delituoso trabalhavam nos abrigos onde ficavam os filhos do recorrente e da vítima.

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 98
, a testemunha ALDENISE PINHEIRO SENA, relatou:
¿
QUE no dia do fato delituoso, estava de plantão no abrigo, onde trabalha, e o recorrente tinha ido lá visitar suas 03 (três) filhas menores
; QUE o recorrente ia todos os dias visitá-las; QUE o casal tinha 05 (cinco) filhos ao todo, sendo que os outros dois estavam no abrigo de adolescentes; QUE a vítima nunca tinha ido no abrigo visitar as meninas, mas nesse dia ela foi; QUE quando a vítima chegou ao abrigo, comunicou à assistente social e permitiu a visita; QUE a vítima e as crianças ficaram conversando no pátio do abrigo;
QUE não demorou muito, o recorrente chegou e começou a discutir com a vítima na frente das crianças
; QUE o vigia do abrigo, Sr. José, estava consigo no pátio, não sabendo dizer o seu paradeiro, pois lá ele não mais trabalha; QUE a vítima disse que ia embora e saiu; QUE o recorrente ficou uns cinco minutinhos lá e depois foi embora;
QUE uma das filhas gêmeas do casal ficou na grade e começou a chorar, sendo que lhe perguntou o por quê de estar chorando
;
QUE a menina lhe disse que o pai voltou, foi pro rumo onde a mãe tinha ido e sonhou que o pai a havia matado
; QUE disse à menina que isso não ia acontecer, pois era imaginação dela;
QUE a criança lhe disse que ia acontecer, pois viu o pai passar para o mesmo caminho
; QUE começou um movimento na rua e disse a menina que ia lá ver o que era para acalmá-la;
QUE quando chegou no canto, perguntou a uma moça o que tinha acontecido e esta lhe disse que um homem havia matado uma mulher na parada
; QUE voltou ao abrigo e disse à criança que tinha acontecido um acidente de carro e que ela podia voltar para o quarto, tomar banho e se acalmar;
QUE disse ao vigia que iria até o local da ocorrência ver o que tinha acontecido, pois era muita coincidência
;
QUE chegando ao local a vítima já estava morta na rua
;
QUE perguntou a um rapaz o que tinha acontecido e este lhe disse que um homem que estava de bicicleta tinha dado um tiro nela
; QUE comunicou o fato apenas à coordenação, pois não tinha como falar o que tinha acontecido para as crianças;
QUE não viu a ação criminosa, mas apenas uma movimentação
;
QUE o rapaz com quem conversou lhe disse que a vítima havia sido puxada ao tentar subir no ônibus e levou um tiro
;
QUE o mesmo lhe descreveu o autor do fato como sendo o recorrente, mencionando que o atirador estava de bermuda, chapéu e bicicleta, mesmo roupa que o denunciado estava no abrigo
; QUE não chegou a ouvir o motivo da discussão entre a vítima e o recorrente;
QUE as crianças estavam no abrigo, pois a vítima estava separada do recorrente, o qual saía para trabalhar e as meninas acabavam ficando sozinhas em casa, tendo sido o fato denunciado ao Conselho Tutelar
; QUE o recorrente sempre ia no abrigo com uma pochete, mas não tinha permissão para revista-lo.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 98
, a testemunha SIMONE MARIA WANZELER NEVES, assistente social, declarou:
¿QUE à época do fato estava na coordenação da alta complexidade, a qual os serviços de acolhimento são vinculados no Município de Ananindeua até hoje;
QUE no momento da ocorrência foram acionados e foram até o local dar apoio à equipe
; QUE a auxiliar administrativa Polyanna foi quem fez a chamada;
QUE foi ao local do crime, onde já se encontrava a perícia
; QUE à época o referido abrigo ficava na Cidade Nova; QUE a parada de ônibus ficava a um quarteirão do abrigo e para lá a vítima se dirigiu segundo as informações colhidas;
QUE a equipe que estava no local relatou não apenas para si, mas para as outras pessoas, que a vítima tinha acabado de visitar as crianças e o recorrente foi visto a seguindo, inclusive por uma das filhas que estava no portão
;
QUE a vítima foi morta por um disparo de arma de fogo
;
QUE a equipe que acompanhava o caso das meninas lhe repassou a informação de que os pais estavam em processo de separação, o que o recorrente não aceitava
; QUE não tinha contato direto com as meninas.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 98
, a testemunha JANILCE RIBEIRO CUNHA SANTOS, tia da vítima, afirmou:
¿QUE o fato aconteceu na Cidade Nova, quando a vítima estava saindo do abrigo; QUE por volta das sete horas da noite soube que a sobrinha tinha sido assassinada;
QUE ligaram para o seu irmão, que à época morava no Sideral, e depois um sobrinho lhe falou que a vítima havia sido morta pelo recorrente na Cidade Nova
;
QUE depois que a vítima foi morar com o recorrente, não tiveram mais contato com eles, pois o mesmo a proibia
; QUE segundo uma prima, que chegou a visitá-los algumas vezes, o recorrente dizia que não gostava que a família da vítima fizesse visitas; QUE a vítima fez várias ocorrências de agressão; QUE a vítima dizia que o recorrente era um ótimo pai e que o problema dele era com ela;
QUE o recorrente ameaçava e espancava a vítima
;
QUE o recorrente disse que se a vítima se separasse dele, ele a mataria e mais toda a família dela, pois sabia onde todos moravam
;
QUE a crianças foram para o abrigo, pois a vítima foi violentada, saiu de casa e a escola acionou o Conselho Tutelar, após um relato da filha mais velha do casal
;
QUE a vítima falava que o recorrente trabalhava com pistoleiros
; QUE o recorrente ia todos os dias ao abrigo;
QUE no dia do fato, a vítima visitou primeiro o abrigo onde estavam os dois filhos maiores e depois foi visitar as três filhas menores, onde o recorrente estava
;
QUE segundo os relatos de uma moça, a vítima saiu do abrigo cinco minutos antes e logo depois surgiu a informação de que a vítima estava subindo no ônibus quando o recorrente desferiu-lhe um tiro pelas costas, fazendo-a cair na valeta
; QUE na época a vítima não estava em outro relacionamento e trabalhava em uma casa de família em Belém
; QUE as pessoas do abrigo lhe falaram que o recorrente era a pessoa que tinha atirado na vítima, pois o atirador tinha as suas características
;
QUE a vítima era ameaçada apenas pelo recorrente
; QUE ambos tiveram quatro filhos juntos; QUE apenas uma das crianças não era filho do recorrente; QUE cerca de uma semana antes do ocorrido, a vítima disse a uma prima que estava atrás de um kitnet para alugar, pois ela precisava de uma moradia fixa para que o abrigo liberasse as crianças para voltarem a morar com ela;
QUE a vítima já sabia do perigo que estava correndo, tanto que ia no abrigo escondida do recorrente
;
QUE a vítima sempre ia no abrigo dos filhos maiores e foi a primeira e única vez que ela foi no abrigo das filhas menores
; QUE as crianças ficaram desamparadas e não sabe do paradeiro delas; QUE soube que apenas um dos filhos foi morar com recorrente em Santa Catarina; QUE soube que o motivo do recorrente ter se entregado para a polícia foi uma briga que teve com uma de suas filhas, a qual nunca aceitou o fato ocorrido.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 120
, a testemunha POLYANNA MENDES DE AMORIM, aduziu:
¿QUE à época do fato trabalhava no abrigo;
QUE não estava no abrigo no dia do ocorrido, mas soube que a vítima esteve lá para visitar as crianças
;
QUE recebeu uma ligação da educadora Aldenise informando da morte da vítima
; QUE não sabe dizer quem comunicou o fato à Polícia; QUE não chegou a ver o corpo da vítima no local do ocorrido; QUE o recorrente ia várias vezes visitar as crianças;
QUE a tia da vítima ligou para ela dizendo que o recorrente estava rondando a casa onde ocorria o velório no Aurá
;
QUE as crianças estavam no abrigo em razão de brigas e ameaças do recorrente para com a vítima
;
QUE a população deu as características do atirador que atacou a vítima na parada de ônibus, especialmente como ele estava vestido, de modo que a equipe que viu o recorrente no dia ligou os fatos
.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 120
, a testemunha LEILA DO SOCORRO MENDES ALVES, asseverou:
¿
QUE à época trabalhava no abrigo de adolescentes e era técnica dos filhos do recorrente, tendo contato direto com ele
; QUE o fato se deu no final de semana e estava em sua casa;
QUE recebeu um telefonema da coordenadora do abrigo infantil dizendo para ela ter cuidado e não sair de casa, pois o recorrente tinha acabado de assassinar a esposa na parada de ônibus próxima ao abrigo
;
QUE nos atendimentos era ameaçada pelo recorrente
; QUE as crianças estavam internadas no abrigo, porque houve uma denúncia de que ficavam sozinhas em casa; QUE os menores contaram que a mãe havia fugido de casa, pois o recorrente era muito violento, tendo os filhos ficado com ele;
QUE a vítima lhe disse que o recorrente era muito violento e que tinha medo dele, tanto que ela ia em pouquíssimos atendimentos
;
QUE lhe disse também que o recorrente tinha muito ciúme e que queria voltar com ela, mas ela não
;
QUE a vítima lhe disse ainda que tinha certeza absoluta que o recorrente iria matá-la
;
QUE as pessoas do abrigo sempre apontaram o recorrente como a pessoa que matou a vítima
; QUE soube que a educadora viu o recorrente, de bicicleta, indo na direção da parada de ônibus, para onde a vítima tinha ido.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 120
, a testemunha FRANCILENE RIBEIRO TEIXEIRA, prima da vítima, relatou:
¿QUE não tinha muito contato com a vítima e o recorrente, pois eles viviam mudando de endereço; QUE a última visita que fez à família foi quando moravam na estrada de Benevides;
QUE o filho mais velho, Felipe, legítimo da vítima e de criação do recorrente, chegou a passar uma semana com ela e lhe dizia que a mãe sofria muito
;
QUE soube que antes das crianças irem para o abrigo, a vítima tinha fugido de casa, pois o recorrente a maltratava muito
; QUE ouviu dizer que a vítima chegou a ser presa em um quarto, por sete dias, pelo recorrente; QUE as filhas menores conseguiram pegar a chave e libertar a mãe;
QUE os filhos do casal sempre falavam que o recorrente ameaçava a vítima de morte
; QUE não chegou a ir no abrigo; QUE Felipe e a vítima chegaram a lhe comentar que o recorrente trabalhava com agiotagem; QUE a vítima foi velada em sua casa e foi enterrada no Maranhão; QUE dias depois do velório, sua casa foi invadida por seis homens armados, que não roubaram nada; QUE confirma ter dito na polícia que suspeitava que tal invasão foi vingança do recorrente por ter sido realizado o velório da vitima em sua casa;
QUE a vítima sempre dizia que o recorrente ameaçava matar toda a família dela
;
QUE todo mundo da família vivia aterrorizado com essa situação
; QUE confirma ter dito na polícia que o recorrente era perigoso (...).¿
(grifo nosso)

Ouvido durante a instrução criminal, o recorrente negou a autoria do fato delituoso e disse ter permanecido no abrigo quando a vítima foi embora (
fls. 120
).

Extrai-se da prova oral coligida uma narrativa com detalhes importantes acerca do fato delituoso, como, por exemplo, que o recorrente é uma pessoa violenta, que já tinha agredido a vítima e feito várias ameaças de morte à ela e a família dela, sobretudo o fato do atirador ter sido descrito por populares que presenciaram o evento delituoso como uma pessoa trajando bermuda e chapéu, em uma bicicleta, exatamente como estava vestido o recorrente no dia da ocorrência, o qual, inclusive, confirmou ter ido ao abrigo naquela data e foi visto indo em direção da parada de ônibus, onde a vítima foi morta com um tiro de arma de fogo.

Nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como
in casu
, pois os depoimentos das testemunhas se mostraram complementares apontando o recorrente como a pessoa responsável pela morte da vítima
.

Assim,
o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Nesse sentido:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO
.
-
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que o acusado concorreu para a prática delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida
, até porque
a análise exaustiva das provas incumbe ao Conselho de Sentença
.¿
(TJ/MG, 10290080625046001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. 24/01/2019) (grifo nosso)
¿
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE
.
Não se admite a impronúncia, por ausência de provas de autoria, quando os elementos colhidos nos autos trazem fortes indícios de que o recorrente praticou o delito
, sendo que a análise profunda das provas deve ficar reservada ao corpo de jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.¿
(TJ/GO, RSE 0275364-56.2006.8.09.0034, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 14/02/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Comprovada nos autos a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, compete ao juiz monocrático submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que, nessa fase processual, prevalece o princípio `in dubio pro societate¿
.
2. A pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária prova incontroversa da existência do crime. Além disso,
a pronúncia encerra tão somente o sumário da culpa iudicium accusatione, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração das provas e fatos
.
3. A motivação ventilada no processo, indica ter sido de pouca monta, razão pela qual a qualificadora apontada não pode ser afastada nessa fase do processo.
4. Recurso em Sentido Estrito não provido. Unanimidade.¿
(TJ/PE, RSE 0003152-81.2018.8.17.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 27/11/2018) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente em razão de ausência de indícios de autoria
.
-
DO PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO INCISO II, §2º, DO ART. 121, DO CP
.

Também é
inviável neste momento processual
o pedido subsidiário de decote da qualificadora do art. 121, §2º, II, do CP, pois
somente é cabível a exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri das circunstâncias qualificadoras quando estas mostram-se patentemente incabíveis, o que não se verifica na hipótese
.

Nesse diapasão:
¿REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI.
PRONUNCIA. QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI
. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão a quo, no intuito de se reconhecer que as qualificadoras imputadas seriam manifestamente improcedentes, exige-se o necessário o revolvimento no material fático-probatório dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.¿
(STJ - AgRg no AREsp: 1009877 / ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04/05/2017) (grifo nosso)

No que tange às qualificadoras do delito, vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo de piso, conforme o seguinte trecho da decisão vergastada (
fls. 128/130
),
verbis
:
¿(...)
Quanto às qualificadoras do crime de homicídio, não vejo, neste momento processual, provas inequívocas para excluí-las. Isso porque, segundo consta dos autos, dá consistência às qualificadoras.
Em processos de competência de Júri, deve ser observado o in dubio pro societate. A retirada das circunstâncias qualificadoras só pode ser feita se manifestamente inadmissíveis. O juízo de pronúncia é um juízo de fundada suspeita e não um juízo de absoluta certeza. Admissível a acusação, ela, com todos os eventuais questionamentos, inclusive quanto à existência das qualificadoras, deve ser submetida ao juiz natural da causa, a saber, do Tribunal do Júri.
Portanto, reservado à competência do Tribunal do Júri, não pode esta Corte proferir juízo acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de malferimento ao texto constitucional (art. 5º, inciso XXXVII, alíneas ¿c¿ e ¿d¿).¿

Verifica-se, portanto, que a decisão de pronúncia não fundamentou as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, dispostas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, resumindo-se a magistrada
a quo
apenas a afirmar que as mesmas não podem ser subtraídas do Tribunal Popular, seu juízo natural. Assim,
pode-se dizer que não houve fundamentação, ainda que mínima, de tais qualificadoras do crime de homicídio
.

Na esteira do que estabelece o art. 413, §1º, do CPP
4
c/c art. 93, IX, da Constituição Federal
5
,
a decisão que submete o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença deve ser fundamentada não apenas em relação à materialidade do fato e aos indícios suficientes de autoria ou de participação, mas também no que se refere às qualificadoras
, ficando na competência do Tribunal do Júri tão somente a realização de um juízo de valor acerca da efetiva ocorrência das qualificadoras.

Não tendo sido fundamentadas as qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do
decisum
nesse tópico
, determinando-se à aludida magistrada

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória.

Nesse diapasão:
¿PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação.
Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras
.
3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.
4.
Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras e do delito conexo (lesão corporal). Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal
.
5. Habeas Corpus não conhecido. Concedida parcialmente a ordem, de ofício, para reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras, bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.¿
(STJ, HC 170.646/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/11/2016) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À QUALIFICADORA
. PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Por força do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como nos termos do contido no artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
O que se espera, mesmo que de forma concisa, são os fundamentos e as provas que creditam à qualificadora plausibilidade. Não basta a simples afirmação de sua existência
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.¿
(TJ/RS, RSE 70074668401, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Joni Victoria Simões, j. 21/11/2018) (grifo nosso)
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO.
QUALIFICADORA. CRIME CONEXO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE TÓPICA
.
1 - A desclassificação do fato com aparência de doloso contra a vida homicida só é possível na presença de prova induvidosa.
2 -
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da pronúncia
. Recurso improvido. De ofício, declarada nulidade tópica.¿
(TJ/GO, RSE 0241594-44.2015.8.09.0103, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ivo Favaro, j. 05/02/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, porém, de ofício, declaro a nulidade parcial da decisão de pronúncia no tocante às qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, determinando à magistrada de piso que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narrada na peça acusatória.

É como voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Desª.

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
- por motivo fútil; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

2

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

3

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

4

Art. 413
(...)
§1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

5

Art. 93.
(...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;